Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708573-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDA SILVA CASTRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto WANDA SILVA CASTRO DOS SANTOS contra decisão (Id. 138498014 dos autos de origem) proferida pelo d. Juiz 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0709862-64.2019.8.07.0018), suspendeu o pagamento do precatório nos seguintes termos: “I_(...) Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva formulado por Wanda Silva Castro dos Santos em desfavor do Distrito Federal, referente à ação ordinária distribuída sob o no 39376/94, objetivando a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, ID 45155490. A 7a Turma Cível deu provimento ao Agravo de Instrumento 0714436-53.2020.8.07.0000 dos exequentes para reformar em parte a decisão e estabelecer os cálculos do débito exequendo com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30.06.2009, bem como para condenar o agravado ao reembolso das custas adiantadas pelo agravante. Em consulta ao site deste Tribunal, verifico que o recurso não transitou em julgado até a presente data. O Desembargador Presidente, ao admitir os Recursos Especial e o Extraordinário, esclareceu que a decisão recorrida se deu antes da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 pelo STF, sendo aplicável, por força da coisa julgada, a TR em detrimento do IPCA. Em que pese o recurso não seja dotado de efeito suspensivo, vislumbro a possibilidade de modificação da decisão recorrida e, por conseguinte, a alteração do valor do precatório já expedido. 2 _ Dessa forma, suspenda-se o pagamento do precatório até a decisão final do referido recurso. 3 _ Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO. Encaminhe-se à COORPRE. 4 _ Suspendo o curso do processo até decisão final do referido recurso. 5 _ Aguarde-se no arquivo provisório." Em suas razões recursais (Id. 44546775), o agravante sustenta, em síntese, que já houve a expedição do precatório, não existindo motivos para que subsista a suspensão determinada pela decisão agravada, apenas em razão da interposição de novos recursos pelo devedor. Afirma que a decisão agravada não observou a existência de parcela incontroversa no montante de R$ 17.675,10. Sustenta que o único fato controvertido nos autos originários se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, razão pela qual o valor objeto de cumprimento de sentença não se mostra passível de redução. Entende não ser razoável a exigência de se aguardar a manifestação dos Tribunais Superiores para satisfação do débito, diante da prévia estabilização pela coisa julgada formada no processo de conhecimento. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Aduz que as verbas em comento possuem natureza alimentar, razão pela qual resta evidenciado o periculum in mora, não havendo risco de perigo reverso, já que a agravante é servidora público estatutária, podendo a Fazenda Pública ser ressarcida de eventuais valores tidos como indevidos posteriormente. Por esses motivos pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento definitivo da execução, independentemente do trânsito em julgado do AGI no 0714436-53.2020.8.07.0000, bem como para determinar o pagamento imediato do precatório em questão. Subsidiariamente, requer a revogação da decisão agravada para dar prosseguimento ao feito pelo valor incontroverso, independente do trânsito em julgado do recurso supracitado. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (Id. 44546780). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Com efeito, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e por consequência -, de provimento do presente recurso precisa ser analisada com cautela por parte deste órgão recursal, por se tratar de pleito que pode acarretar análise prematura do quantum efetivamente devido na origem, devendo se auferir a efetiva existência de valor incontroverso, especialmente quando, ao que tudo indica, os recursos interpostos pelos agravados possuem o condão de alterar o valor do montante inscrito no precatório em questão, o que deve ser melhor avaliado, quando do mérito recursal, por esta Relatora e pelo Colegiado. Além do mais, não há nas razões recursais, de modo concreto, elementos que indiquem urgência imediata para o levantamento dos valores em questão, sendo não apenas possível, mas especialmente prudente, que se aguarde o regular processamento do recurso para, em momento próprio, analisar-se com profundidade os argumentos deduzidos pelos recorrentes. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora